Tribunal: STF
Processo: ARE 1513058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMAS PROTETIVAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. NÃO INCREMENTO DO RISCO PELO SEGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM DESACORDO COM O ART. 85, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E RESP 1746072-PR. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.



    1. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor na relação entre associados, cuja pessoa jurídica decorrente dessa associação fornece proteção veicular.



    2. As cláusulas restritivas devem observar os parâmetros trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor, sob pena de nulidade, hipótese em que, não se vislumbrando o incremento do risco pelo segurado, tem-se por ilegítima a ausência de cobertura.



    3. Os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa, ou seja, quando não presente qualquer hipótese prevista no § 2º do artigo 85 do CPC, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no Resp 1746072-PR.



    4. Com o desprovimento do Recurso, justifica-se a majoração dos honorários, na forma do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XVII, XVIII, e XX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se infere dos autos, a autora/apelada, na qualidade de associada da requerida/apelante, a acionou para receber a indenização, decorrente de sinistro ocorrido em seu veículo, qual seja, um incêndio sem causa aparente.



    Ocorre que, baseada na cláusula restritiva nesse particular (incêndio), a requerida/apelante negou o pleito da autora, ensejando a propositura de presente ação.



    Pois bem. Não obstante o vínculo associativo entre as partes, a jurisprudência assimilou o entendimento de que incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, o que não implica em afronta à liberdade de associação.



    Saliente-se, por oportuno, que as associações, ainda que sem fim lucrativo, ao exercer atividades no mercado a título oneroso, como serviços de caráter securitário, condicionados à adesão prévia e às contraprestações denominadas mensalidades, sua respectiva natureza jurídica não deve impedir a aplicação das regras de regulação do consumo, pois os critérios para a caracterização dos fornecedores, previstos no art. 3º, do CDC, são objetivos[.]



    [...]



    Com efeito, por se tratar de relação de consumo, as cláusulas excludentes de cobertura devem ser analisadas com cautela, já que estabelecidas em contrato de adesão, o que eiva de nulidade a disposição que estabelecer obrigações iníquas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos exatos termos do estatuto legal regente da matéria (CDC, artigos 51, IV, § 1°, II)[.]



    [...]



    Ademais, deve ser observada a norma que determina que as cláusulas serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (CDC, artigo 47). Nesse contexto, evidencia-se que a cláusula é leonina/abusiva, uma vez que impõe excessiva desvantagem à associada, o que justifica a mitigação do princípio pacta sunt servanda para que seja declarada sua nulidade.



    [...]



    Por outro lado, o artigo 765 do CC, ao regular o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na celebração quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé. Reforçando essa ideia, o artigo 768 dispõe que “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”. 



    Frise-se que, segundo o art. 768 do Código Civil, para a configuração de excludente, é imprescindível que o proprietário do veículo aja intencionalmente no aumento do risco, ou seja, pressupõe que o associado tenha agido com dolo no aumento do risco objeto do contrato, pois a sua natureza visa exatamente se prevenir de eventuais descuidos, o que não se vislumbra na espécie, eis que tratou-se de incêndio que não deu causa, ao que tudo indica, não tendo a parte requerida/apelado feito qualquer prova nesse sentido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente